Tribunal: TJDFT
Processo: 0720636-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO E FALSA IDENTIDADE. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INAPLICABILIDADE. FALSA IDENTIDADE. CONFIGURAÇÃO. É inaplicável o princípio da insignificância, quando a ré é reincidente específica. É típica a conduta da ré que, de forma livre e consciente, atribuiu a si falsa identidade, com a finalidade de obter vantagem, em proveito próprio, em razão da sua extensa folha de antecedentes.